Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-50.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2 o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca, a pena de 7 anos 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 17 dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão, i) se, na primeira fase da dosimetria, cabe o afastamento da circunstância judicial negativa consequências do crime, sob alegação de que o evento criminoso não extrapolou o tipo penal, e, ii) se cabe o cumprimento da pena no regime menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o evento traumático sofrido pela vítima lhe causou a perda do emprego e, consequentemente, a perda de sua fonte de renda, situação que supera os efeitos danosos previstos no tipo penal do crime de roubo, as consequências negativas do crime restaram demonstradas, justificando o aumento da pena-base.
4. Sendo o réu multirreincidente, ele deverá cumprir a pena em regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.